Tribunal: STF
Processo: RE 248958
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-07
Data de publicação: 2001-08-07

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO
E PROCESSUAL CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES DO ESTADO DE
SANTA CATARINA. VENCIMENTOS. AGREGAÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO:
INOCORRÊNCIA. AGRAVO.
1.      A divergência inicial, entre as duas Turmas do
Supremo Tribunal Federal, a propósito das questões aqui
também focalizadas, justificou a remessa de alguns Recursos
Extraordinários ao exame do Plenário.
2.      E este, nos Recursos Extraordinários nºs.
226.473, DJU 25.06.99 e 222.480, julgados em 09.12.98,
reiterou o entendimento, no sentido de que não há direito
adquirido a regime jurídico, em situação de fato e de
direito como a focalizada nestes autos.
3.      Agravo improvido.